Tribunal: TJDFT
Processo: 0735840-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0735840-49.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A, LUZIA MENDES DA CUNHA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINAR DE INÉPCIA POR VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. AFASTADA. FORNECIMENTO DE LEITO EM UTI. TUTELA DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. TERMO FINAL. DATA DO ÓBITO. CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente em parte o pedido de reparação por danos materiais para condenar o Distrito Federal ao ressarcimento dos gastos de internação da autora junto a rede privada entre 27/07/2019 a 03/08/2019, no valor de R$ 20.399,10, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir do fechamento da fatura (28/10/2019) e acrescida de juros de mora pela TR, desde a citação. 2. Requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal também seja responsabilizado pelos custos com hospital após o cumprimento da tutela de urgência, ou seja, desde o dia 27/07/2019 até o dia 04.08.2019, no valor de R$ 32.050,14, conforme tabela de despesas juntadas aos autos (Id 16496948 e 16496949). 3. Preliminar de inépcia recursal. O recurso inominado atende a dialeticidade, pois da sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. Preliminar afastada. 4. Resta demonstrado nos autos que a paciente deu entrada no Hospital São Francisco, em 27/07/2019, com quadro grave sendo-lhe indicada internação em leito de UTI. A família não tinha condições de arcar com os custos da internação, de forma que no dia 28/07/2019, o hospital foi comunicado quanto a necessidade de transferência da paciente para a rede pública (Id 16496812). Diante da ausência de leitos disponíveis e negativa de inclusão na lista de espera de vaga em UTI da Central de Regulação foi requerida tutela de urgência para que o Distrito Federal disponibilizasse leito de UTI ou arcasse com os custos de internação em rede particular. A tutela de urgência foi cumprida no dia 03/08/2019 e a paciente faleceu no dia 04/08/2019. A filha da paciente passou a conduzir o feito na condição de sucessora processual. 5. A decisão concessiva da tutela de urgência determinou expressamente a imediata internação da autora em leito de UTI fornecido pelo Hospital São Francisco (...), ainda que não conveniado, cabendo ao Distrito Federal arcar integralmente com as despesas daí decorrentes (Id 16496845). 6. A recorrente juntou dois demonstrativos de despesas hospitalares, um correspondente ao período de 27/07/2019 às 15h40min do dia 03/08/2019, no valor de R$ 20.399,10 (Id 16496949), o outro referente ao período das 16h32min do dia 03/08/2019 até as 20h35min do dia 04/08/2019, no valor de R$ 11.651,04 (Id 16496948). 7. Tendo em vista que o Distrito Federal não se desincumbiu de demonstrar que arcou com os custos da internação no período seguinte ao cumprimento da tutela, deve ser reformada a sentença para confirmar a tutela de urgência e condenar o Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares desde o dia da internação da paciente até a data do óbito, que equivale ao somatório das despesas apresentadas pela autora, no valor de R$ 32.050,14. 8. Nesse sentido, cito precedente: Acórdão 1111942, 20160110897326APO, Relatora Desembargadora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2018, publicado no DJe: 30/7/2018, partes: Distrito Federal versus Espólio de Hilma Barros Rangoussis, representado por Catarina Maria Rangoussis de Melo. 9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares fixadas em no valor de R$ 32.050,14. Preliminar afastada. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido. (Acórdão 1266413, 07358404920198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1.022 DO CPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão n 1266413 sob fundamento de omissão quanto a restituição dos valores arbitrados de maneira unilateral pela unidade hospitalar particular em detrimento da tabela do Sistema único de Saúde - SUS; bem como o motivo pelo qual o Distrito Federal foi responsabilizado pelas despesas ocorridas após o cumprimento da Tutela de Urgência. Embargos de Declaração tempestivos (Id 18470378). 2. Iniciamente cumpre esclarecer que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade precípua é aclarar ou integrar decisão que padeça de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material (art. 48 da lei 9.099/95 e. art. 1.022 do CPC/2015). 3. O capítulo dos embargos que discorre sobre eventual omissão quanto a restituição de valores com base na tabela apresentada pelo hospital, em detrimento da tabela do SUS, não foi objeto de impugnação recursal, razão pela qual não pode ser objeto de impugnação via embargos declaratórios. 4. Por outro lado, a condenação do Distrito Federal ao custeio das despesas posteriores ao cumprimento da tutela decorreu da ausência de demonstração da Fazenda quanto ao custeio dos valores cobrados à autora. 5. Com efeito, o capítulo foi especificamente abordado no acórdão embargado que apresentou a seguinte redação: "tendo em vista que o Distrito Federal não se desincumbiu de demonstrar que arcou com os custos da internação no período seguinte ao cumprimento da tutela, deve ser reformada a sentença para confirmar a tutela de urgência e condenar o Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares desde o dia da internação da paciente até a data do óbito, que equivale ao somatório das despesas apresentadas pela autora, no valor de R$ 32.050,14." 6. Desse modo, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos embargos de declaração é a medida que se impõe. 7. Alerto a embargante que a oposição protelatória de embargos de declaração enseja aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC). 8. Embargos de declaração CONHECIDOS EM PARTE e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1283338, 07358404920198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal. O recorrente sustenta a violação aos arts. 5°, caput, 196 e 199, §§ 1° e 2o, da CF/88, alegando que as despesas médicas devem ser quitadas de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS/SESIDF. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral (Tema n. 1.033) para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/88), o que guarda similitude com o caso sob exame, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (RE 666094 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 21/02/2019, DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Ante o exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais - SUREC o sobrestamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF